Tribunal: TJBA
Processo: 0003709-30.2011.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0003709-30.2011.8.05.0103 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): RICARDO LOPES GODOY APELADO: MARCELO DE SOUZA SA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a recurso de apelação, mantendo a extinção de ação de busca e apreensão. O processo tramitava há 14 anos sem a efetivação da citação da parte ré, culminando na extinção por abandono após intimação pessoal da parte autora para promover o andamento do feito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) saber se a petição de diligências desacompanhada de preparo afasta o abandono da causa; (ii) verificar a aplicabilidade da Súmula nº 240 do STJ em casos de ausência de citação; e (iii) analisar a ocorrência de prescrição intercorrente como fundamento autônomo para a extinção. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O abandono da causa (art. 485, III, do CPC) configura-se quando a parte, após intimação pessoal, deixa de promover atos efetivos. A simples petição requerendo diligências onerosas sem o recolhimento das custas respectivas não constitui impulso processual válido. 4. A exigência de requerimento do réu para a extinção por abandono (Súmula nº 240/STJ) pressupõe a angularização da relação processual. Inexistindo citação, o magistrado pode reconhecer o abandono de ofício. 5. A prescrição intercorrente opera-se quando, transcorrido o prazo prescricional do direito material (cinco anos para cobrança de dívida líquida - art. 206, § 5º, I, do CC), a citação não é efetivada por inércia do autor. 6. O princípio da cooperação não exime as partes do cumprimento de seus ônus processuais e financeiros, nem obriga o juízo a realizar atos que dependem de preparo prévio não satisfeito. IV. DISPOSITIVO 5. Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0003709-30.2011.8.05.0103, em que figuram como apelante BANCO DO BRASIL S/A e como apelada MARCELO DE SOUZA SA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Sala de Sessões, data da certidão de julgamento. Des Ricardo Regis Dourado Relator